Tribunal: CARF
Processo: 10380.723326/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723326/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.503 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Matéria. Não especificamente contestada. Preclusão.
Ocorre a preclusão temporal quando o contribuinte, tendo sido regularmente
intimado do despacho decisório, comprovadamente não contesta matéria que
poderia arguir frente ao Colegiado de primeiro grau.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Crédito. Presumido. Ressarcimento. Vedado.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, artigos 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições apuradas no
regime de incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de compensação
ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso
II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Notas Fiscais. Apuração de Créditos. Duplicidade. Vedado
Uma vez comprovadamente consideradas para efeito de apuração de crédito, as
notas fiscais juntadas por ocasião do recurso à primeira instância de
julgamento, descabe computá-las novamente em sede de recurso voluntário.
Não-Cumulatividade. Crédito. Utilização. Dedução. Débito.
O crédito da não-cumulatividade apurado no período deve ser utilizado para
fins de dedução do valor da contribuição a recolher no mesmo período, antes
de cogitar-se de compensação ou ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723326/2011-04
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado), Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 642 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 12-102.749 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 17/10/18 (fls. 615 e ss), que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 361 e ss), que contestava
Despacho
Decisório
(fls.
355
e ss), que deferiu parcialmente o PER de no
27218.93550.081107.1.5.09-5958 (fls. 310 e ss).
I – Da Decisão de Primeira Instância
Abaixo serão transcritas alguns excertos da decisão de 1o grau, que servirão de
relato do contencioso até aquele momento:
Conforme apurado pela autoridade fiscal os seguintes créditos –informados pelo
contribuinte – sofreram glosas totais ou parciais: 
Bens utilizados como insumos; 
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; 
Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa; 
Outras operações com direito a crédito; 
Créditos presumidos da agroindústria - Bens adquiridos de PF
Ainda conforme a fiscalização, os créditos presumidos apurados no período não
poderiam ter sido utilizados em pedido de ressarcimento, (...)
1. Bens Utilizados como Insumo
A fiscalização desconsiderou parte dos créditos informados no campo “bens utilizados
como insumos” do DACON, por se tratarem de aquisições de pessoas físicas e
aquisições de combustíveis sujeitos à apuração monofásica não adquiridos diretamente
das refinarias.
A empresa informa que apresentou as notas fiscais relativas às aquisições de óleo diesel,
defendendo que as mesmas devem ser aceitas como insumo.
(...)
Nota-se pela legislação acima reproduzida que existe a vedação para apropriação de
créditos na aquisição de produtos para revenda que foram submetidos à incidência
monofásica das contribuições em etapa anterior da cadeia. Contudo, não há essa
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

restrição para a aquisição de bens utilizados como insumo, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Assim, devem ser aceitos os valores glosados das notas fiscais de aquisição de
combustíveis, conforme a seguir:
(...)

2. Despesas de Armazenagem e Frete nas Vendas
A autoridade fiscal informa que não foram aceitos valores de armazenagens e fretes não
comprovados pelo interessado.
A empresa informa que apresentou as notas fiscais dos valores glosados quando de sua
manifestação de inconformidade.
Analisando a documentação apresentada, verificamos que a maioria das notas já havia
sido aceita pela fiscalização, conforme relação constante do “Demonstrativo de
aquisição de serviços de armazenagem e frete nas operações de venda”, fls. 59 a 61.
As notas apresentadas pelo Requerente não se referem ao primeiro trimestre de 2005,
portanto devem ser mantidas as glosas efetuadas neste item.

3. Outras Operações com Direito a Crédito
Como informado pela autoridade fiscal, o contribuinte apresentou um demonstrativo
contendo notas fiscais de aquisição de serviços de carga e descarga de mercadorias por
parte de sua filial em Fortaleza – CE, sendo consideradas as referidas aquisições e
desconsideradas apenas os valores não comprovados, valores estes constantes do
Demonstrativo de Verificação de Saldos de Créditos Apurados em DACON referente ao
período.
A empresa defende que os valores glosados devem ser aceitos em face da apresentação
de Notas Fiscais comprovando os valores apresentados no DACON.
Em relação a esse item, todas as notas apresentadas pela empresa, juntamente à
manifestação de inconformidade, já haviam sido aceitas pela fiscalização, fl. 66,
devendo ser mantida a glosa referente aos valores não comprovados.

4. Devoluções de Vendas
Foram glosados valores sobre devolução de vendas sujeitas à incidência não-
cumulativa, efetuadas a partir da vigência do inciso III, art. 28 da Lei no 10.865/2004
(01/05/2004). A empresa não contestou o mérito da glosa, apenas afirmou que as notas
de saída não foram tributadas, o que foi exatamente o motivo da glosa.
Deste modo, é de se aplicar o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, diploma regulador do
Processo Administrativo Fiscal, quanto às matérias não expressamente contestadas:
(...)
5. Créditos Presumidos da Agroindústria – Bens Adquiridos de PF
A autoridade fiscal desconsiderou valores informados a maior em DACON e não
comprovados pelo contribuinte.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

Além disso, conforme Demonstrativo de Notas Fiscais Glosadas – Crédito Presumido
Agroindústria, fl. 154, foram glosadas todas as notas fiscais de aquisição de sementes de
oiticica, itens estes utilizados para fabricação de óleo de oiticica, porque o produto
resultante da utilização do referido insumo deveria clara e necessariamente ser
destinado à alimentação humana ou animal, o que não era o caso. Foram glosados por
esse motivo os seguintes valores: R$ 64.062,74 (fevereiro/2005); e R$ 9.817,60
(março/2005).
Em relação ao motivo da diferença de valores das aquisições de PF no DACON e nas
notas fiscais, o contribuinte afirma que apresentou as notas que considera suficientes
para comprovar os valores informados. Apenas no mês de março houve a ocorrência de
valores não comprovados no total de R$ 228.387,82.
A relação de notas fiscais aceitas consta do Demonstrativo de Aquisição de Insumos
Agroindustriais, fl. 157.
As notas fiscais apresentadas pela empresa a fim de comprovar valores não aceitos
foram juntadas às fls. 484 a 611 Do confronto entre os documentos, localizamos as
seguintes notas fiscais (de aquisição de castanha in natura) apresentadas pela
impugnante e que não foram relacionadas no Demonstrativo de Aquisição de Insumos
Agroindustriais do mês de março/2006:
Fornecedor

NF
Data

Valor
Manoel Messias da Silva
51283
02/03/2005
19.696,00
Raimundo Gomes Sobrinho
51284
02/03/2005
12.432,00
João Batista da Silveira
51382
07/03/2005
30.864,00
Manoel Messias da Silva
51383
07/03/2005
26.272,00
Manoel Messias da Silva
51469
09/03/2005
18.896,00
Manoel Messias da Silva
51610
17/03/2005
20.493,00
João Batista da Silveira
17278
19/03/2005
3.432,00
João Batista da Silveira
51643
19/03/2005
28.792,50
Manoel Messias da Silva
51641
19/03/2005
19.099,80
Manoel Messias da Silva
51751
24/03/2005
15.028,60
Manoel Messias da Silva
51825
29/03/2005
17.848,50

TOTAL
212.854,40
Aplicando-se a alíquota de cálculo presumida de 2,66%, temos o total de R$ 5.661,93
de crédito presumido passível de utilização no mês de março.
Já em relação à aquisição de sementes de oiticica, não houve contestação específica da
empresa em relação ao mérito, devendo ser mantida a glosa total desses valores.
6. Utilização do Crédito Presumido no Pedido de Ressarcimento
(...)
Quanto à forma de utilização do crédito presumido da agroindústria, a Lei no 10.925, de
2004 em seu art. 8o, assim dispõe:
(...)
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

A alegação de que o art. 8o da Lei estabeleceria apenas uma faculdade ao contribuinte,
qual seja “poderão deduzir das contribuições sociais o referido crédito”, não permite
admitir a possibilidade de ressarcimento ou compensação se tais hipóteses não estão
estabelecidas na Lei. A previsão contida no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, é utilização
para dedução da contribuição devida em cada período.
(...)
II – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente reafirmou os termos de sua manifestação de
inconformidade, para pedir a procedência integral do seu pleito. Destaca-se os seguintes pontos:
(...)
2.24. Assim, logo percebe-se:
a) as notas fiscais relativas a óleo diesel devem ser consideradas, tendo em vista que o
mesmo é insumo, portanto gera crédito de PIS e COFINS;
b) os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como fretes, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais;
c) os valores relativos a devolução devem ser considerados em face da existência de
Notas Fiscais relativas a saída não ter sido tributada;
d) os valores relativos a outros créditos devem ser considerados em face da existência
de Notas Fiscais relativas aos serviços de carga e descarga em sua totalidade, o que
comprova as informações constantes na DACON;
e) valores relativos a Crédito Presumido - Aquisição Pessoa Física devem ser
considerados em sua totalidade, vez que ratificam as informações constantes na
DACON;
(...)
2.27. Todavia o Fiscal, consoante item 16 do Despacho Decisório, considerou que o
crédito presumido do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 tem a finalidade única de desconto
dos valores devidos a título de PIS e COFINS, não sendo passível de compensação ou
ressarcimento, em face do art. 1° e 2° do Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, in
verbis:
(...)
2.30. Verifica-se claramente que somente são três as vedações que o próprio art. 8o da
Lei n° 10.925/2004 faz, conforme preceito do §4°, §8° e §9 ° e que em nenhuma destas
proibições encontra-se a vedação a compensação, ressarcimento ou restituição.
2.31. Quanto ao art. 15 da Lei n. 10.925/2004, in verbis, verifica-se que as
vedações/restrições de utilização do crédito presumido estão tratadas §§ 4o e 5o do art.
15; e que não inclui a proibição da compensação, ressarcimento ou restituição:
(...)
2.32. Por sua vez, analisando o art. 74 e § 3o da Lei n 0 9430/94 denota-se que não há
previsão de impedimento de compensação ou ressarcimento do crédito presumido
previsto no art. 8o e 15 da Lei n 10.925/2004.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

2.33. Assim, em face da INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PROIBIÇÃO EM LEI
(art. 8. e 15 da Lei n. 10.925/2004, art. 74 da Lei n. 9430/96) DE COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8 E 15 DA LEI N.
10.925/94,
TEM-SE
A
ILEGALIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF N. 15/2005 QUE INOVOU O ORDENAMENTO
JURÍDICO, afrontando as citadas leis bem como os preceitos constantes do Código
Tributário em face de ter extrapolado os limites legais com a referida inovação:
(...)
2.39. Importante destacar que a divergência dos valores levantados pela contribuinte
com os valores levantados pela Fiscalização a título de Crédito de Exportação foi
decorrente da desconsideração das Notas Fiscais pelo Fiscal, o que se encontra
explicado quando do tópico A. desta peça.
(...)
2.41. Ora, não obstante a diminuição dos valores referentes aos créditos de exportação,
percebe-se que o fisco deduziu valores de crédito utilizando-os no próprio trimestre, AO
INVÉS DE CONSIDERAR OS CRÉDITOS EXISTENTES DOS SALDOS DOS
PERÍODOS ANTERIORES.
2.42. A manutenção dos CRÉDITOS EXISTENTES DOS SALDOS DOS PERÍODOS
ANTERIORES e sua utilização decorrem do princípio da não-cumulatividade e da
REGRA que o saldo de período anterior pode ser utilizado com o período subsequente,
consoante art. 3o, §4° da Lei n° 10.637/02 e 10.833/02, in verbis:
(...)
2.43. Portanto, a prova da possibilidade de utilização de saldo de créditos de períodos
anteriores é comprovada na DACON de janeiro, fevereiro e março de 2005- Ficha 23,
devendo ser reconhecida integralmente o crédito objeto do processo administrativo em
apreço, por ser medida de direito!

A Recorrente cita legislação e pede reconhecimento integral do direito creditório
e, consequentemente, homologação das compensações efetuadas. Pede ainda suspensão da
exigibilidade do débito não compensado.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
MÉRITO
A - Divergências
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

A recorrente aponta como causa da divergência entre a apuração da Fiscalização e
o seu próprio cálculo de créditos, e, consequentemente, como causa das glosas efetuadas os
seguintes pontos (fl. 17 do RV):
a) as notas fiscais relativas a óleo diesel devem ser consideradas, tendo em vista que o
mesmo é insumo, portanto, gera crédito de PIS e COFINS;
b) os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como fretes, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais, em sua totalidade;
c) os valores relativos a devolução devem ser considerados em face da existência de
Notas Fiscais relativas a saída não ter sido tributada;
d) os valores relativos a outros créditos devem ser considerados em face da existência
de Notas Fiscais relativas aos serviços de carga e descarga em sua totalidade, o que
comprova as informações constantes na DACON;
e) valores relativos a Crédito Presumido - Aquisição Pessoa Física devem ser
considerados em sua totalidade, vez que ratificam as informações constantes na
DACON;
A recorrente alude à apresentação de notas fiscais, mas, de imediato registra-se
que não foram apresentadas notas fiscais em sede de recurso voluntário, as notas constantes dos
autos foram juntadas por ocasião da Manifestação de inconformidade, e foram devidamente
consideradas no julgamento de primeira instância (fl. 12 e seguintes do ac. DRJ).
A1 – óleo diesel
Dessa forma foram consideradas na apuração do crédito as notas fiscais
correspondentes às aquisições de óleo diesel, conforme expresso no acórdão recorrido:
(...)
A empresa informa que apresentou as notas fiscais relativas às aquisições de óleo diesel,
defendendo que as mesmas devem ser aceitas como insumo.
(...)
Assim, devem ser aceitos os valores glosados das notas fiscais de aquisição de
combustíveis, conforme a seguir:
Mês
Valores aceitos
Janeiro
15.127,50
Fevereiro
7.567,00
Março
22.701,00
Assim, não assiste razão ao recorrente no ponto, vez que as NF apresentadas já
foram consideradas.
A2 – armazenagem e frete
Quanto às despesas de armazenagem e frete na venda, repetiu-se a situação
anterior, isto é, as notas fiscais apresentadas quando da manifestação de inconformidade (não
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

houve NF anexas ao RV) já haviam sido contempladas na apuração da decisão a quo (v. fl. 12 do
acórdão recorrido):
A empresa informa que apresentou as notas fiscais dos valores glosados quando de sua
manifestação de inconformidade.
Analisando a documentação apresentada, verificamos que a maioria das notas já havia
sido aceita pela fiscalização, conforme relação constante do “Demonstrativo de
aquisição de serviços de armazenagem e frete nas operações de venda”, fls. 59 a 61.
As notas apresentadas pelo Requerente não se referem ao primeiro trimestre de 2005,
portanto devem ser mantidas as glosas efetuadas neste item.
Assim, não assiste razão ao recorrente no ponto.
A3 – outras operações com direito a crédito
As outras operações se referem a carga e descarga de mercadorias, e, da mesma
forma como nos casos anteriores, as despesas comprovadas com tais serviços foram incluídas na
apuração dos créditos, conforme fl. 12 do Ac. da DRJ:
Como informado pela autoridade fiscal, o contribuinte apresentou um demonstrativo
contendo notas fiscais de aquisição de serviços de carga e descarga de mercadorias por
parte de sua filial em Fortaleza – CE, sendo consideradas as referidas aquisições e
desconsideradas apenas os valores não comprovados, valores estes constantes do
Demonstrativo de Verificação de Saldos de Créditos Apurados em DACON referente ao
período.
A empresa defende que os valores glosados devem ser aceitos em face da apresentação
de Notas Fiscais comprovando os valores apresentados no DACON.
Em relação a esse item, todas as notas apresentadas pela empresa juntamente à
manifestação de inconformidade, já haviam sido aceitas pela fiscalização, fl. 66,
devendo ser mantida a glosa referente aos valores não comprovados.
Conclui-se, então, que não assiste razão à recorrente em nenhum dos itens acima
descritos.
A4 – Devoluções de Vendas
Quanto ao item, a decisão a quo aplicou o art. 58 do Decreto no 7.574/11, pois “a
empresa não contestou o mérito da glosa, apenas afirmou que as notas de saída não foram
tributadas, o que foi exatamente o motivo da glosa”.
De fato, tal ponto (devolução de vendas) não fora objeto de contestação na
Manifestação de Inconformidade, daí que a matéria tornou-se preclusa por força mesmo do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72 (“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”), conforme declarado na decisão a quo.
Assim, de qualquer ponto de vista, não assiste razão ao recorrente.
A5 – Crédito Presumido - Aquisição Pessoa Física
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

Quanto ao ponto, a recorrente alega tão-somente que as aquisições “devem ser
considerados em sua totalidade, vez que ratificam as informações constantes na DACON”. A
Recorrente não contraditou especificamente a decisão de 1o grau, em seu mérito, que inclusive
reformou a decisão da Fiscalização, para considerar notas fiscais apresentadas relativas a
castanha in natura, mantendo porém a glosa quanto a sementes de oiticica, porque não fora
contestada (Ac. de 1o grau, fl. 13):
As notas fiscais apresentadas pela empresa a fim de comprovar valores não aceitos
foram juntadas às fls. 484 a 611 Do confronto entre os documentos, localizamos as
seguintes notas fiscais (de aquisição de castanha in natura) apresentadas pela
impugnante e que não foram relacionadas no Demonstrativo de Aquisição de
Insumos Agroindustriais do mês de março/2006:
(...)
Aplicando-se a alíquota de cálculo presumida de 2,66%, temos o total de R$ 5.661,93
de crédito presumido passível de utilização no mês de março.
Já em relação à aquisição de sementes de oiticica, não houve contestação específica
da empresa em relação ao mérito, devendo ser mantida a glosa total desses valores.
Assim, em razão de a recorrente não apresentar novas comprovações ou mesmo
novos argumentos, deve a decisão recorrida ser mantida no ponto.
B – Utilização do Crédito Presumido
A recorrente argumenta a favor da utilização do crédito presumido via Pedido de
Ressarcimento, pois a interpretação da lei não traria qualquer proibição a respeito. Nas palavras da
recorrente:
Assim, em face da inexistência de previsão de proibição em lei (art. 8. e 15 da lei n.
10.925/2004, art. 74 da lei n. 9.430/96) de compensação ou ressarcimento do crédito
presumido do art. 8 e 15 da lei n. 10.925/94, tem-se a ilegalidade do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 15/2005 que inovou o ordenamento jurídico, afrontando as citadas
leis bem como os preceitos constantes do código tributário em face de ter extrapolado os
limites legais com a referida inovação.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, de fato, esclarece que o valor
do crédito presumido, tal como o referido neste caso, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, porém, ao contrário do que entende a Recorrente, o ADI não viola quaisquer
dispositivos de lei, mas apenas os interpreta:
ADI SRF no 15/05
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16. (gn)
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

A Instrução Normativa no 660/2004, quanto à utilização do crédito (presumido)
para fins de compensação e/ou ressarcimento, explicita – o que já se deduz da lei - que a
natureza de tal crédito não se confunde com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta Instrução
Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera direito ao
desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme
disposição do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso II do § 2odo
art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (gn)
A base legal da IN encontra-se na própria Lei no 10.925, de 2004 em seu art. 8o, que
assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009).
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pela lei aos
créditos usuais da não-cumulatividade.

C – Parcela Utilizada como Dedução
A Recorrente alega que “não obstante a diminuição dos valores referentes aos
créditos de exportação, percebe-se que o fisco deduziu valores de crédito utilizando-os no
próprio trimestre, ao invés de considerar os créditos existentes dos saldos dos períodos
anteriores”.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

A objeção não prospera porque a Fiscalização seguiu exatamente o procedimento
estabelecido no Dacon e adotado pela própria contribuinte quando apurou o seu crédito, observe
o Dacon (fls. 288 e ss) para confrontar com o pedido (fls. 310 e ss), especificamente, comparar a
linha 18 (e 20) da ficha 17B com as páginas 2 (valor do crédito e valor do pedido), 3 e 4 do PER.
Ademais, a lei determina a dedução do valor da contribuição a recolher no período
do crédito apurado no período como operação a ser efetuada antes de cogitar-se de compensação
ou ressarcimento do crédito do período, conforme se verifica nos §1o e 2o do art. 6o da Lei no
10.833/03:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Portanto, não assiste razão à recorrente no ponto.
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos não compensados, já
se encontra satisfeito, pois decorre da simples apresentação de manifestação de inconformidade,
seguida de recurso voluntário, combinado com o que dispõem os diplomas legais pertinentes (art.
74, §§ 9, 10, 11, da Lei no 9.430/96 e art. 151, inciso III, do CTN), a suspensão da exigibilidade
do débito objeto da compensação.
Do exposto, VOTO por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723326/2011-04

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital